Tribunal: STF
Processo: AI 809588
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA CF/88. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356.



    1.  Para rever a decisão do Tribunal a quo, e decidir da forma como pretende o agravante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula STF 279.



    2. A jurisprudência dessa Corte está sedimentada no sentido de que as legações de ofensa a incisos do artigo 5º da Constituição Federal – legalidade, prestação jurisdicional, direito adquirido, ato jurídico perfeito, limites da coisa julgada, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e juiz natural –, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário.



    3. Com exceção do art. 5º, XXXII e XXXVI, da Carta Maior, os demais dispositivos aos quais se alegou violação não se encontram prequestionados, porque não abordados pelo acórdão recorrido nem suscitados nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas STF 282 e 356.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.